Tribunal: TJDFT
Processo: 0711912-17.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FATURAS EMITIDAS PELA CAESB. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO À CONCESSIONÁRIA ACERCA DA ALTERAÇÃO DO CADASTRO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE RESSARCIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que, nos autos de ação de indenização ajuizada, julgou improcedente o pedido inicial e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se o locador possui responsabilidade pelos débitos de água e esgoto lançados em nome do locatário (recorrente) após o fim da locação; e (ii) se há comprovação de dano material indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As tarifas de água e esgoto possuem natureza pessoal, vinculadas ao usuário cadastrado perante a concessionária, e não natureza propter rem. A responsabilidade recai sobre quem consta como titular.
4. O locatário (autor/recorrente) não demonstrou ter solicitado a alteração da titularidade após desocupar o imóvel, conforme autoriza a Resolução n. 27/2011 da Adasa, figurando como responsável perante a companhia pública.
5. Não há comprovação de pagamento das faturas vencidas, nem de protesto, inscrição em cadastros restritivos ou outro fato que comprove efetiva diminuição patrimonial, ônus que incumbia ao locatário nos termos do art. 373, I, do CPC.
6. A ausência de comprovação de pagamento dos débitos impede o reconhecimento de dano material indenizável e afasta o dever de ressarcimento, sob pena de configuração de enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.